Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-87.2018.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001718-87.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNPJ: 33.621.384/0001-19 (APELANTE), JOAO PAULO BRUGGER BORGES - CPF: 029.548.081-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEWTON DA SILVA MIRANDA TEIXEIRA - CPF: 004.092.341-09 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA - CPF: 642.132.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.É elemento imprescindível à verificação do interesse de agir, a demonstração do prévio requerimento administrativo na esfera administrativa e a sua consequente negativa, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
,
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência nº 1001718-87.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

A apelante sustenta em suas razões que
o entendimento firmado na sentença recorrida não merece prevalecer na medida em que implica em nítida violação ao art. 5, inciso XXXV da CF, por representar nítido óbice ao acesso à justiça, e ao inciso IV da alínea C do art. 150, também, da CF por exigir o cumprimento de requisito – prévio processo administrativo – estranho àqueles previstos no art. 14 do CTN.

Afirma que entender pela necessidade de prévio processo administrativo para fins de reconhecimento judicial da imunidade tributária, seria imputar às entidades imunes requisito estranho ao texto constitucional e aos requisitos previstos no CTN.

Sustenta que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o exercício da imunidade prevista no inciso IV da alínea C do art. 150 da CF está condicionado tão somente aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, de forma que a manutenção da exigência de processo administrativo prévio resultaria em nítida ampliação dos requisitos legais previstos, o que não é o caso.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida para se determinar ao juízo que seja recebida e processada a petição inicial, haja vista a nítida configuração do interesse de agir [id. 3264233 – pág.01 a 05].

O apelado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 3264239 – pág. 01 a 11].

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme id.
3264235.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, entendeu desnecessária a manifestação ministerial, conforme id.

4010625.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC
,
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela antecipada nº 1001718-87.2018.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Extrai-se dos autos que a apelante, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, de caráter educacional, ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência em face do Município de Cáceres, ora apelado, alegando, em suma, que possui um imóvel localizado na Rua Cabaçal, nº 416, Cavalhada, Cáceres/MT, conforme certidão de localização acostado no
id. 3264218 – pág. 01.

Diz que o ente público municipal vem exigindo o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidentes sobre o referido imóvel no valor de R$ 37.007,35 (trinta e sete mil sete reais e trinta e cinco centavos), contudo, sem observar que a requerente é beneficiária da imunidade tributária, nos termos do preceito constitucional previsto no inciso IV da alínea C do artigo 150 da Constituição Federal.

Em face desses argumentos, a requerente/apelante pugna para que o juízo proceda o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária que determine o recolhimento de quaisquer impostos municipais por parte da autora.

Ao analisar a petição inicial, a magistrada determinou a emenda da petição inicial para a apelante colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da pretensão, sob pena de extinção do feito (
Id n. 3264223 - Pág. 1
).

A apelante, então, manifestou-se, alegando que
“não há qualquer indeferimento administrativo formal do reconhecimento da imunidade da autora pelo Réu, sendo que a pretensão resistida se dá em virtude do lançamento dos créditos tributários em desfavor da autora, bem como na (inconstitucional) proposta de compensação apresentada pelo Réu”.
Também argumenta que
“existe vasta

jurisprudência no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento judicial da imunidade tributária”,
conforme id. 3264225 - Pág. 1.

Em face da não juntada do requerimento administrativo pleiteado pelo juízo, a magistrada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Inconformada, a apelante recorre da sentença sob o argumento de que
o exercício da imunidade prevista no inciso IV da alínea C do art. 150 da CF está condicionado tão somente aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, de forma que a manutenção da exigência de processo administrativo prévio resultaria em nítida ampliação dos requisitos legais previstos, o que não é o caso, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida para se determinar ao juízo que seja recebida e processada a petição inicial, haja vista a nítida configuração do interesse de agir.

Pois bem.
Em que pese os argumentos expostos pela apelante e considerando toda a narrativa fática bem como os documentos que instruíram ao feito, adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento.

É de sabença que aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV CR/88, contudo, o conhecimento da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida, ou seja, antes do ajuizamento da ação, a parte deve demonstrar que se reportou à esfera administrativa, a fim de demonstrar a pretensão resistida, antes de bater diretamente às portas do Poder Judiciário.

Pertinente à celeuma processual, no caso em análise, o magistrado entendeu imprescindível a juntada do requerimento administrativo, a fim de constatar a pretensão resistida, ou seja,

o conhecimento da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida.

Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.
Consignou ainda

a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ART. 3º DO CPC/1973). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO PLENO DO STF NO RE 631.240/MG.
1. Trata-se de debate acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir de segurado que pretenda concessão de benefício previdenciário. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em 3.9.2014, o Recurso Extraordinário 631.240/MG - relativo à mesma controvérsia verificada no presente caso -, sob o regime da Repercussão Geral (Relator Ministro Roberto Barroso).3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.369.834/PI, Relator Ministro Benedito Gonçalves, como representativo da controvérsia, alinhou o entendimento do STJ ao que decidido pelo STF, em julgado que recebeu a seguinte ementa:
"1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)
. 2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC. (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014)".4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam observadas as regras de modulação estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG.”
(REsp 1764039/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018).

Desse modo, todas as vezes que o contribuinte, enquadrado em qualquer das situações elencadas ao rol do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição da República de 1988, for compelido a pagar impostos pela Administração, haverá a formação de um elo que fere diretamente as disposições constitucionais. Isto ocorre não porque o Estado não observa as normas constitucionais afetas aos tributos, mas sim, pelo fato de que, num primeiro momento, a própria natureza não aplicável destas imunidades junto ao sistema tributário brasileiro aufere o entendimento de que é legítima a sua cobrança.

Esta situação é frequentemente observada nos casos de imunidade das instituições sem fins lucrativos. Levando-se em conta a previsão contida no artigo 12, caput, da Medida Provisória nº 1.602/97, transformada na Lei 9.532/97, tem-se que:

“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.

Como a instituição de ensino se enquadra nos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, há de se aplicar a abrangência do benefício:

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

§1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no §1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”

É neste momento que surge a necessidade de apresentação do competente requerimento administrativo por parte da instituição de ensino para que o Estado possa reconhecer que é caso de aplicação do instituto da imunidade tributária. O requerimento administrativo funciona como um instrumento preventivo e essencial ao intento de ação posterior por parte da beneficiada, sujeito passivo da relação, caso a Administração Pública vier a se negar a reconhecer a abrangência da imunidade.

Ora, à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.

Logo, a ausência de prévio requerimento administrativo acarreta a falta de interesse de agir, assim, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – RECOLHIMENTO A MENOR – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – CARENCIA DA AÇÃO – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Tendo sido requerida a nulidade de débito fiscal,
não tendo a municipalidade resistido a pretensão, já que não houve requerimento administrativo prévio, deve-se reconhecer a carência da ação, pela falta de interesse de agir, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
Precedentes do STJ. (N.U 1007514-93.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

E do Tribunal de Justiça Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
-
De acordo com a novel orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631.240, no qual foi reconhecida repercussão geral, deve ser reconhecida a falta do interesse de agir daquele que não comprova o prévio requerimento administrativo, por se tratar de condição de existência da pretensão resistida e configuração da necessidade de intervenção jurisdicional.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.065608-2/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 20/02/2020)

Assim, como bem declinado nos autos, a apelante não comprovou a pretensão resistida da Administração Pública ou a sua negativa quanto à alegada imunidade tributária com relação ao IPTU, logo, falta o interesse de agir.

Desta forma, merece ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da ausência de interesse de agir da requerente/apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021